Tribunal: TJDFT
Processo: 0701280-80.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. FURTO QUALIFICADO. CONFISSÃO PARCIAL. INCIDÊNCIA. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE INFERIOR A QUATRO ANOS. RÉ REINCIDENTE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. A confissão realizada na fase inquisitorial e não confirmada em juízo, em razão da revelia, ainda que não tenha sido utilizada pelo magistrado como um dos fundamentos para a condenação, deve ser reconhecida, por se tratar de direito subjetivo da ré, mesmo que ela seja parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada. Deve ser mantido o regime inicial de cumprimento da pena mais gravoso à ré reincidente e com pena-base fixada acima do mínimo legal, em razão da existência de circunstância judicial negativa (circunstâncias do crime), ainda que a reprimenda corporal definitiva tenha sido fixada em quantum não superior a 4 anos. Precedentes.